Tribunal: TJSP
Processo: 1015937-82.2016.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Servidores Municipais de Piracicaba. Abono-desempenho. Lei Municipal n. 3.925/1995. Vantagem que não se incorpora aos vencimentos; e não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, mas que incide no cálculo do 13o salário, terço constitucional de férias, devendo ser pago nas hipóteses consideradas de efetivo exercício (artigo 61, incisos I a XIV, da Lei n. 1.972/1972),

Ementa:
Apelação. Servidores Municipais de Piracicaba. Abono-desempenho. Lei Municipal n. 3.925/1995. Vantagem que não se incorpora aos vencimentos; e não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, mas que incide no cálculo do 13o salário, terço constitucional de férias, devendo ser pago nas hipóteses consideradas de efetivo exercício (artigo 61, incisos I a XIV, da Lei n. 1.972/1972), conforme decidido no IRDR n. 0025690-41.2017.8.26.0000 (Tema 12). Recurso parcialmente provido.